Tribunal: TJMT
Processo: 1050243-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050243-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA ALINE VIEIRA DA CRUZ - CPF: 071.940.559-96 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo adquirido pela autora, com reacomodação posterior, sem justificativa comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, sob alegação de manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço diante da ausência de prova suficiente; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea não comprova de forma suficiente a justificativa para o cancelamento do voo, pois o relatório técnico apresentado não é apto a demonstrar a ocorrência de manutenção emergencial, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

O cancelamento do voo sem justificativa plausível caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos suportados pelo consumidor.

5.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

6.

Eventos como manutenção de aeronave, reestruturação da malha aérea ou questões operacionais integram o risco da atividade econômica e não afastam o dever de indenizar.

7.

Os transtornos, frustração, cansaço e desconforto experimentados pelo passageiro ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1050243-71.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Paula Aline Vieira da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil.
”

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, adquiriu passagem aérea com a empresa Reclamada, cujo itinerário era:

·

Voo
: saída de Maringá às 15h20min e chegada em São Paulo às 16h40min; saída de São Paulo às 18h20min e chegada em Brasília às 20h15min; saída de Brasília às 21h20min e chegada em Cuiabá às 22h15min

No entanto, ao chegar ao aeroporto de Maringá, a Autora foi informada que seu voo para São Paulo havia sido cancelado. A empresa reclamada realocou a Reclamante em um novo voo.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de manutenção não programada da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que a Reclamada juntou dentro da peça recursal um recorte do Relatório de Ocorrências Técnicas de Manutenção, entretanto, tal documento não se mostra suficiente para comprovar o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026